Tribunal: TJDFT
Processo: 0735424-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE QUANTIA A SER RESTITUÍDA. MATÉRIA PRECLUSA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU INADIMPLIDOS. DECISÃO QUE CONSIDEROU VALOR JÁ RECONHECIDO PELA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Hipótese em que a agravante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada.

2. Questão relativa a incidência de juros de mora sobre valor devido pelos agravados encontra-se preclusa, uma vez que, após a decisão pela qual determinada sua exclusão dos cálculos, a agravante não recorreu, culminando por cumprir o comando (exclusão dos juros de mora).

3. Não há que se falar em incidência ou não de juros de mora e de correção monetária sobre valores devidos por taxas condominiais e IPTU se o valor total considerado na decisão agravada foi justamente aquele reconhecido como devido pela própria agravante.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.